Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Internação compulsória é regida pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Especificamente com relação a internação psiquiátrica, medida que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, por isto, o caráter excepcional, o que bem tratado e definido pela Lei em epígrafe.
2. No caso e como muito bem definido pela decisão agravada, que contou com parecer do Ministério Público favorável ao deferimento da tutela de urgência, o RELATÓRIO MULTIDISCIPLINAR firmado por dois médicos psiquiatras, por uma assistente social e por um enfermeiro, profissionais de saúde lotados no Hospital de Base do Distrito Federal na unidade de psiquiatria, presta-se a comprovar o exigido pela Lei no que se refere a internação, bem enfatizado o fato de a família não dispor de condições de prestar os cuidados de que necessita o paciente.
3. "Embora a internação compulsória seja medida extrema, eis que restringirá a liberdade do internado, a mesma pode ser procedida mediante a existência de elementos de prova robustos e que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar, em especial, quando houver laudo circunstanciado recente, como é o caso dos autos” (Acórdão 1214749, 07032849120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.